Tribunal: TJPA
Processo: 0801358-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801358-39.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOAO LIBERALI

PROCURADOR: DIEGO SAMPAIO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUINTE QUE LOGROU DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO NA DEMORA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.
DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/01. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE

1 – Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal a qual visa a declaração de nulidade do auto de infração e notificação fisca (AINF) nº 372017510001211-7, por se tratar de isenção de ICMS ao produtor agropecuário, com pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2 -

Ficam isentas do pagamento do ICMS, relativamente à aplicação do diferencial de alíquota, as operações com máquinas, equipamentos e implementos destinados ao ativo imobilizado de produtores agropecuários e de estabelecimentos agro-industriais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

3 -

O próprio fisco reconhece expressamente que a máquina foi adquirida para utilização na atividade agrícola e integração do ativo permanente do estabelecimento, conforme descrito pela autoridade fiscal no termo de apreensão no Auto de Infração nº. 372017510001211-7, pressupondo-se uma das hipóteses de isenção do ICMS prevista no art. 174-D do Decreto nº 4.676/01

4 – Agravo de instrumento desprovido. À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0801358-39.2019.8.14.0000 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra JOÃO LIBERALI, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória (processo nº 0015147-55.20018.8.14.0039) proposta pelo Agravado.

A decisão recorrida (ID 1436220 – Pás. 1/2) foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para suspender o protesto indicado nos autos, devendo ser expedido ofício ao Cartório Extrajudicial para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da decisão judicial, após o recolhimento das custas devidas pelo autor.

Outrossim, defiro a suspensão das ações de cobrança do crédito tributário
sub judice até decisão ulterior deste juízo, podendo ser expedida certidão positiva com efeitos de negativa, com fulcro no art. 206 do CTN, a requerimento do autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) enquanto perdurar a negativa de expedição, após pedido escrito protocolado pelo autor na repartição da fazenda estadual e após o prazo regulamentar para sua expedição. (...)[sic.].

Em suas razões (ID 1435739 – Págs. 1/12), o Agravante sustenta que a isenção tributária do Agravado tem caráter condicional, exigindo o cumprimento de condições legais e a existência de processo administrativo fiscal.

Aduz a respeito da inexistência de probabilidade do direito do agravado, em virtude do não cumprimento e análise de requisitos da isenção e do periculum in mora inverso, tendo em vista que o ICM é a principal fonte de receita do Estado, cujo o produto mantém as instituições públicas estatais.

Diante disto, o Agravante pugna pelo conhecimento do recurso, para que seja concedido efeito suspensivo à decisão impugnada, sendo o Agravo, ao final, julgado procedente.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Num. 2035685).

O agravado apresentou contrarrazões (ID NUM. 2124815) em que defende o desprovimento do agravo.

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de efeito suspensivo (NUM 2163287).

O Ministério Público suscitou a necessidade de intimação da parte agravada para responder ao agravo interno (NUM 2239542).

A parte agravada apresentou resposta ao agravo interno em que defendeu o seu desprovimento (NUM 2331897).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender o protesto indicado nos autos e suspender das ações de cobrança do crédito tributário.

Neste contexto, em se tratando de Agravo de instrumento a desafiar decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida, previstos no art. 300 do CPC.

Assim, cumpre analisar se a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença do perigo na demora e probabilidade do direito.

No que diz respeito a probabilidade do direito, a análise dos autos eletrônicos na origem revela que se trata de Ação Anulatória de Débito Fiscal a qual visa a declaração de nulidade do auto de infração e notificação fisca (AINF) nº 372017510001211-7, por se tratar de isenção de ICMS ao produtor agropecuário, com pedido de tutela provisória para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O ESTADO DO PARÁ lavrou o AINF mencionado porque o contribuinte ora agravado não teria cumprido as disposições do art. 174-D do Decreto Estadual nº 4.676/01:

Art. 174-D. Ficam isentas do pagamento do ICMS, relativamente à aplicação do diferencial de alíquota, as operações com máquinas, equipamentos e implementos destinados ao ativo imobilizado de produtores agropecuários e de estabelecimentos agro-industriais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

(...)

§ 4º A isenção de que trata o caput será concedida, em cada caso, por despacho do Secretário Executivo de Estado da Fazenda, mediante requerimento instruído, obrigatoriamente, com:

I -cópia da Nota Fiscal das máquinas e equipamentos adquiridos com a respectiva classificação fiscal ou, na falta de sua indicação na nota, a classificação da mercadoria deverá ser informada pelo contribuinte;

II- termo de responsabilidade emitido pelo contribuinte, relativamente à permanência do bem no ativo imobilizado pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos. § 5º A repartição fiscal de circunscrição do contribuinte encaminhará a solicitação para o titular da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda com parecer prévio sobre o preenchimento, ou não, das condições para gozo do benefício fiscal.

Todavia, o ora agravante não se desincumbiu

do ônus infirmar as conclusões do Juízo de 1º Grau, eis que não logrou demonstrar que o contribuinte teria descumprido as normas legais mencionadas.

Além disto, importante atentar ao fato de que o próprio fisco reconhece expressamente que a máquina foi adquirida para utilização na atividade agrícola e integração do ativo permanente do estabelecimento, conforme descrito pela autoridade fiscal no termo de apreensão no Auto de Infração nº. 372017510001211-7, pressupondo-se uma das hipóteses de isenção do ICMS prevista no art. 174-D do Decreto nº 4.676/01:

Art. 174-D. Ficam isentas do pagamento do ICMS, relativamente à aplicação do diferencial de alíquota, as operações com máquinas, equipamentos e implementos destinados ao ativo imobilizado de produtores agropecuários e de estabelecimentos agroindustriais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 1º Para os efeitos deste artigo, consideram- se:

I Produtores agropecuários: aqueles que têm como atividade econômica a produção agrícola e/ou a criação de animal para alimentação humana;

II-estabelecimentos agroindustriais: aqueles que têm como atividade econômica o processo integrado da produção agrícola e/ ou criação animal próprios e sua respectiva industrialização.

§ 2º A isenção referida neste artigo aplica-se aos bens relacionados abaixo:

(...)

V - SEMEADEIRAS AGRÍCOLAS, classificadas no código 8432.30.00 da NCM;

Portanto, resta preenchido o requisito da probabilidade do direito na decisão ora agravada, eis que o contribuinte demonstrou o direito a isenção tributária pleiteada.

Por outro lado, o perigo na demora é flagrante, tendo em vista a lavratura de AINF contra o contribuinte que detém o direito a isenção tributária.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 04 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2023